Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-76.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DAS FORNECEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA. MULTA CONTRATUAL EM RAZÃO DO ATRASO. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedoras expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação de consumo entre as partes.

2. De acordo com o art. 475 do CC, a parte lesada pelo descumprimento contratual poderá pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em ambos os casos, a indenização por perdas e danos. Caracterizou-se o inadimplemento, por parte das rés, do contrato de compromisso de compra e venda firmados com a autora, devido ao atraso na entrega do imóvel. Tendo em vista o lapso temporal de cerca de nove meses de atraso na entrega da obra na época da propositura da ação, e a perda de interesse da autora no recebimento do imóvel, esta faz jus à resolução do contrato (art. 395, parágrafo único, do CC) e ao recebimento da cláusula penal moratória, que preestabelece o valor da indenização.

3. O inadimplemento das rés justificou a inércia da consumidora em quitar as parcelas com vencimento posterior à respectiva mora contratual das requeridas, nos termos do disposto no art. 476 do CC. Ademais, apesar de a parcela de financiamento, estipulada no preâmbulo do contrato entabulado, possuir vencimento anterior ao termo final para a entrega da obra, cediço que o seu pagamento dependia da expedição do documento de Habite-se, necessário para a concessão de financiamento bancário, opção de pagamento que foi contratualmente estipulada para a referida prestação.

4. As rés devem restituir ao autor a integralidade dos valores pagos, incluindo as arras, sob pena de enriquecimento sem causa, pois, conforme estabelece o enunciado da súmula n. 543 do c. STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

5. Por outro lado, a cláusula penal prevista na disposição 8.3 dos contratos, equivalente a 1% (um por cento) ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, representa os aluguéis que o bem renderia e mostra-se suficiente para a reparação integral do dano, não podendo ser cumulada com lucros cessantes, conforme tese fixada pelo Tema 970 do c. STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.